Tribunal: TJBA
Processo: 0001923-86.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001923-86.2010.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESLANE DAS NEVES REIS Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA (OAB:BA26361-A), BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA (OAB:BA24752-A) APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. PROFESSOR. REGIME DE 40 HORAS. ADICIONAL DE 70%. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta por Eslane das Neves Reis contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais decorrentes do não pagamento do acréscimo de 70% sobre o salário base, previsto no Plano de Carreira do Magistério do Município de Catolândia, referente ao exercício da jornada de 40 horas semanais no período de 2006 a 2009. A Apelante sustenta que a verba integra a estrutura remuneratória do cargo e que sua supressão ocorreu de forma unilateral, no período indicado, sem instauração de processo administrativo,que o próprio cargo já prevê a jornada de 40 horas e que a verba possui previsão legal expressa, sendo indevida sua supressão pela Administração. A sentença entendeu não comprovado o exercício da carga horária integral, imputando à autora o ônus probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o adicional de 70% previsto em lei municipal integra a remuneração do cargo de professor submetido à jornada de 40 horas; (ii) saber se a supressão dessa parcela remuneratória sem prévio processo administrativo é válida; e (iii) definir a distribuição do ônus da prova quanto ao exercício da jornada e à legalidade da redução remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal estabelece que a remuneração do regime de 40 horas corresponde ao salário base acrescido de 70%, configurando critério legal de composição dos vencimentos do cargo. A titularidade do cargo com jornada de 40 horas gera presunção de exercício da carga horária, sendo desnecessária prova adicional quando inexistente impugnação específica. Compete à Administração Pública comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, inclusive eventual alteração válida do regime de trabalho, nos termos do art. 373, II, do CPC. A supressão de parcela remuneratória sem prévia instauração de processo administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A redução nominal de vencimentos afronta o princípio da irredutibilidade remuneratória previsto no art. 37, XV, da CF/1988. Nos termos do Tema 138 da repercussão geral do STF, o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos exige processo administrativo prévio. Configurada a ilegalidade do ato administrativo, impõe-se o restabelecimento da remuneração e o pagamento das diferenças devidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. “Tese de julgamento:” “1. O adicional de 70% previsto em lei municipal integra a remuneração do cargo de professor submetido à jornada de 40 horas, independentemente da forma de ingresso no regime. 2. A supressão de vantagem remuneratória sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo nula. 3. Incumbe à Administração Pública comprovar a legalidade da redução remuneratória ou fato impeditivo do direito às diferenças salariais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 004/1998, art. 31, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.02.2016; STF, Súmula 346; STF, Súmula 473. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0001923-86.2010.8.05.0231 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ESLANE DAS NEVES REIS e parte(s) recorridas MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA: Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.